Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-79.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. QUEDA DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. DEVER DE GUARDA E COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANO MORAL REFLEXO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor, em razão de queda sofrida por criança em suas dependências, com lesão frontal e necessidade de sutura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição de ensino pelo acidente ocorrido com o menor; (ii) estabelecer se está configurado o dano moral reflexo em favor do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.
4. A instituição de ensino possui dever reforçado de guarda, vigilância e proteção de crianças em tenra idade, exigindo atuação diligente e preventiva.
5. A ocorrência de queda pode constituir risco inerente à atividade escolar, mas não afasta o dever de adoção de medidas adequadas de segurança e de correta gestão do evento danoso.
6. A ausência de proteção em rodapé, por si só, não caracteriza defeito do serviço, por se tratar de elemento arquitetônico comum.
7. A instituição falha ao não promover comunicação célere, eficaz e insistente aos responsáveis, nem adotar providências imediatas compatíveis com a gravidade potencial da situação.
8. A inadequada condução do evento configura defeito na prestação do serviço e estabelece o nexo causal com o dano suportado pelo menor.
9. O dano moral do menor é presumido (in re ipsa), decorrente da lesão à integridade física, com necessidade de sutura, ultrapassando meros dissabores.
10. O dano moral reflexo exige demonstração de abalo autônomo, relevante e excepcional na esfera jurídica do terceiro, não sendo presumido.
11. O sofrimento do genitor, embora legítimo, não ultrapassa o dissabor inerente à condição parental, ausente prova de repercussão psíquica significativa ou duradoura.
12. A ausência de elementos como sequelas graves, risco à vida ou impactos relevantes na rotina do genitor afasta a configuração do dano moral por ricochete.
13. O valor fixado em favor do menor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A instituição de ensino responde objetivamente por danos sofridos por aluno, quando evidenciada falha na prestação do serviço, especialmente no dever de guarda, vigilância e adequada comunicação aos responsáveis. 2. O dano moral decorrente de lesão física em criança configura-se in re ipsa. 3. O dano moral reflexo exige prova de abalo autônomo, relevante e excepcional, não se presumindo a partir do sofrimento inerente às relações familiares. 4. A falha na comunicação do evento, sem repercussão significativa na esfera do genitor, não configura dano moral por ricochete.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 927 e 935; CF/1988, art. 227; CPC, art. 489, §1o, IV, e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/03/2020; TJDFT, Acórdão 2056717, 0739496-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 1932090, 0708437-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1204244, 0701245-06.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 25/09/2019.